Tribunal: TJDFT
Processo: 0756979-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0756979-57.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: KARINA MACHADO CURY RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 35168235), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator